Tribunal: CARF
Processo: 11516.722536/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722536/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.668 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. AUTUAÇÃO DE ANOS
CALENDÁRIOS ANTERIORES
É poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ e CSLL devido, refletindo a recomposição dos prejuízos
fiscais decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos
anteriores, ainda que pendente de decisão final judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
005.667, de 20 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo 11516.722535/2013-74,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722536/2013-19
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722536/2013-19

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração do IRPJ, relativo ao ano-calendário
de 2011, em que se apurou compensação indevida de prejuízos fiscais.
Foi lavrado o auto de infração, exigindo o IRPJ, juros de mora e multa
proporcional.
O enquadramento legal para o lançamento do tributo encontra-se descrito no auto
de infração.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) que a contribuinte foi fiscalizada
no ano-calendário de 2009, sendo que o resultado do procedimento fiscal constante do processo
11516.720457/2013-73 teve repercussão no lucro real da empresa. Entretanto o seu Livro
Registro de Apuração do Lucro Real - LALUR, após o resultado da Fiscalização, não foi
devidamente alterado, o que ocasionou o valor compensado em excesso no ano-calendário de
2011.
Cientificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação, na qual
alega:
Preliminarmente - Prejudicial de Mérito: Discussão administrativa das conclusões
lançadas no processo n° 11516.720457/2013-73.
Cumpre destacar, preliminarmente, que o lançamento realizado no Processo n°
11516.722535/2013-74 encontra-se prejudicado pelo fato de não serem definitivas as conclusões
da fiscalização constantes do Processo n° 11516.720457/2013-73 , que se encontra em fase de
discussão administrativa, tendo sido interposto Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) em 20/08/2013.
Destaca-se que o único fundamento para o lançamento realizado no Processo n°
11516.722535/2013-74 são as conclusões constantes do Processo n° 11516.720457/2013-73, as
quais, como visto acima, são mutáveis enquanto não finalizado o contencioso administrativo, de
modo que a Impugnante não estava obrigada a alterar a sua Contabilidade, sendo indevido o
lançamento de ofício realizado.
Com efeito, para a Impugnante, a dedução das despesas glosadas no ano-
calendário 2009 continua sendo legítima e, portanto, o prejuízo fiscal contabilizado nesse ano-
calendário remanesce íntegro, ate que sobrevenha decisão do CARF em sentido contrário,
tornando definitivas as conclusões lançadas no Processo no 11516.720457/2013-73.
Ou seja, não resta dúvida de que o resultado do julgamento do Processo n°
11516.720457/2013-73 pelo CARF era condição determinante para o lançamento realizado no
Processo n° 11516.722535/2013-74, de modo que este foi indevido e se encontra prejudicado.
De fato, a adequação da Contabilidade da Impugnante às conclusões do Processo
n° 11516.720457/2013-73 será exigível somente depois do julgamento pelo CARF, e se este for
favorável ao Fisco, quando aquelas conclusões tornar-se-ão definitivas, devendo-se conceder,
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722536/2013-19

ainda, um prazo razoável para que a Impugnante promova tal adequação e, só depois de
decorrido esse prazo, é que poderá a Autoridade Fiscal efetuar o lançamento de ofício.
Portanto, tendo em vista que, consoante afirmado pela Autoridade Fiscal no
Termo de Verificação Fiscal do Processo n° 11516.722535/2013-74, o lançamento de ofício
decorreu diretamente do resultado do procedimento fiscal constante do Processo n°
11516.720457/2013-73, ainda em fase de discussão administrativa, com conclusões não
definitivas e sujeitas à alteração, resta prejudicado o lançamento ora combatido, impondo-se o
imediato cancelamento do Auto de Infração lavrado e a desconstituição do crédito tributário
lançado.
Em não sendo a presente prejudicial de mérito acolhida de plano como causa
determinante do cancelamento do auto de infração e da desconstituição do crédito tributário, a
Impugnante observa que é imprescindível que, ao menos, o presente processo fique suspenso,
aguardando a decisão a ser proferida pelo CARF no Processo n° 11516.720457/2013-73, de
modo a evitar decisões contraditórias e/ou conflitantes, eis que não é mais possível a reunião dos
processos para julgamento conjunto, visto que se encontram em momentos processuais diversos.
Mérito.
Em consonância com a matéria de defesa aduzida na Impugnação Administrativa
e no Recurso Voluntário apresentados no Processo n° 11516.720457/2013-73, as glosas de
despesas não merecem subsistir, tendo em vista a sua efetividade e dedutibilidade, de modo que
remanesce o prejuízo fiscal contabilizado no ano-calendário 2009, o qual, portanto, foi
devidamente compensado pela Impugnante no ano-calendário 2011, conforme razões de mérito
que passou a expor.
1. Glosa de despesas com comissões pagas à Save:
Com relação à efetividade da prestação dos serviços de intermediação de
negócios, a Impugnante destaca que a conclusão constante do Processo n° 11516.720457/2013-
73 não procede, já que a Autoridade Fiscal deixou de considerar o tipo específico de serviços
prestados pela Save: intermediação de negócios na modalidade indicação.
Com relação à dedutibilidade das comissões de intermediação de negócios
suportadas pela Impugnante, destaca-se que elas configuram despesas que atendem aos
requisitos de dedutibilidade estabelecidos no artigo 299 do RIR/99, pois são necessárias, normais
e usuais no contexto da atividade desempenhada pela Impugnante.
2. Glosa de despesas financeiras
Diversamente do sustentado pela fiscalização, os repasses efetuados para a
controlada da Impugnante ao longo do ano-calendário 2009 não podem ser confundidos como
mútuo/empréstimo, pois se trataram, efetivamente, de adiantamentos para futuro aumento do
capital social da FN, isto é, de valores transferidos pela Impugnante, então sócia majoritária da
FN, para serem utilizados como futuro aporte de capital na controlada, sendo a sua natureza
jurídica a de investimento.
3. Glosa de despesas com veículos de luxo
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722536/2013-19

A glosa das despesas com veículos de luxo não merece subsistir, pois a
verificação do cumprimento das obrigações relativamente a este item foi feita por amostragem
(violando os princípios da legalidade e da tipicidade), pelo que se impõe a nulidade do processo
administrativo, bem como pelo fato de as despesas em questão atenderem aos requisitos de
dedutibilidade.
4. Vício material no lançamento de ofício: erro na determinação da matéria
tributável
Verifica-se que os valores de despesas de comissões pagas glosados são maiores
do que os valores informados nas respectivas DIPJ's, significando que as diferenças de R$
209.745,79 (duzentos e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos),
no 3o trimestre do ano-calendário 2008, e de R$ 229.607,89 (duzentos e vinte e nove mil,
seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), no 2o trimestre do ano-calendário 2009, não
podem ser lançadas por glosa, eis que não repercutiram na apuração do lucro real da Impugnante
naqueles trimestres-calendários.
No mérito, solicita o cancelamento do auto de infração lavrado neste processo,
com a consequente desconstituição do crédito tributário lançado, tendo em vista a insubsistência
das glosas de despesas realizadas no Processo n° 11516.720457/2013-73, de modo que
remanesce o prejuízo fiscal contabilizado no ano-calendário 2009, o qual, portanto, foi
devidamente compensado pela Impugnante no ano-calendário 2011.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, o crédito tributário foi mantido.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho repetindo a
argumentação da impugnação e adicionalmente, requereu fosse reconhecido seu direito de
crédito por ação em que se discutia a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cuidam os autos de compensação indevida de prejuízos fiscais no ano calendário de
2011, pois houve autuação anterior processo 11516.720457/2013-73, já definitivamente
julgado nesse Conselho desfavoravelmente à Contribuinte.
Assim, a matéria posta em julgamento refere-se apenas a existência ou não de crédito e
a compensação realizada pela Contribuinte que gerou a autuação.
Qualquer outra matéria, por serem impertinentes ao presente litígio, não devem ser
conhecidas, tendo em vista que o objeto da lide já está definido e não cabe incluir
matéria já julgada, tampouco qualquer eventual crédito novo reconhecido.
A lide está delimitada e apenas sobre essa autuação deve tratar os autos.
Nesse sentido, conheço apenas parcialmente do recurso interposto.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.668 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722536/2013-19

Com relação à parte conhecida, argumenta a Contribuinte que subsiste ação judicial que
discute o cancelamento de IRPJ e CSLL advindos do PAF 11516.720457/2013-73.
Pois bem, quanto a essa afirmação, essa Conselheira acredita na possibilidade de existir
ação judicial discutindo aquela autuação, mas isso não irá alterar em nada o presente
feito.
O que se discute aqui é a falta de prejuízos fiscais de IRPJ e CSLL para compensação
com débitos de anos subsequentes, e tal situação perdura até os dias atuais, não tendo a
recorrente demonstrado qualquer argumento em contrário.
Assim, tendo em vista a ausência de elementos novos, mantenho a decisão da Delegacia
de origem por seus próprios fundamentos, conhecendo parcialmente o recurso
voluntário interposto e lhe negado provimento.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital